Tribunal: TJDFT
Processo: 0025009-02.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025009-02.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE DE SOUSA NETO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro pedido de id 28952567, pelo o que determino a exclusão do advogado LUCAS DOS PRAZERES FONSECA - OAB/DF no. 30588, no sistema informatizado, como interessado no precatório em epígrafe. Adote à Secretaria as providências necessárias. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac